Tribunal: TJSP
Processo: 1511194-44.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo de carga. Provimento parcial.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi denunciado por roubo de carga, ocorrido em 25 de abril de 2025, em São Bernardo do Campo, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraindo carteiras de cigarro avaliadas em aproximadamente R$ 25.000,00. Condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo de carga. Provimento parcial.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi denunciado por roubo de carga, ocorrido em 25 de abril de 2025, em São Bernardo do Campo, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraindo carteiras de cigarro avaliadas em aproximadamente R$ 25.000,00. Condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, recorre buscando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a insuficiência de provas para a condenação, (ii) o reconhecimento de excludente de culpabilidade, (iii) a participação de menor importância, e (iv) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é suficiente para amparar o édito condenatório, incluindo testemunhos de policiais e vítimas que confirmam a participação do réu.
4. Não há prova de coação moral irresistível, e a participação do réu foi dolosa, contribuindo para o sucesso do roubo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento parcial ao recurso, reduzindo-se a pena a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa. Mantida a sentença no mais.
Tese de julgamento: 1. A prova é suficiente para condenação. 2. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é aplicável.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, II, III e V, §2o-A, I; Lei 13.654/2018; Código de Processo Penal, art. 156, 68, parágrafo único.